Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-64.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONCURSO COM A CULPA DA VÍTIMA APELADA QUE PERMITIU ACESSO POR MEIO DE SEU TELEFONE CELULAR – RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONCURSO COM A CULPA DA VÍTIMA APELADA QUE PERMITIU ACESSO POR MEIO DE SEU TELEFONE CELULAR – RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL SOLIDÁRIA. PORÉM MITIGADA PELO CONCURSO DE CULPA DA VÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE – PREJUDICADO O DA AUTORA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou.
2. A ausência de comprovação da regularidade da abertura de conta utilizada para recebimento de valores oriundos de fraude evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando defeito na prestação do serviço.
3. Incidência da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. A fraude perpetrada insere-se no risco da atividade bancária digital, não se tratando de fortuito externo, impondo-se a responsabilização solidária das instituições financeiras envolvidas.
5. Culpa concorrente da vítima que permitiu o acesso à sua conta por meio do telefone celular, a mitigar a responsabilidade dos réus, de modo que a indenização pelo dnao material deve ser reduzida à metade..
6. Alegado dano moral que não deve ser imputado aos réus, já que a causa determinante, nesse ponto, foi a conduta da própria vítima autora.
7. Recurso da ré provido parcialmente. Prejudicado recurso da autora.